Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. GRATUIDADE DE TRANSPORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO. DESPROPORCIONALIDADE. USUÁRIO PORTADOR DE TDAH. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido do autor. Sustenta o recorrente que é portador de TDAH, pessoa com deficiência, e que, por desconhecer as regras de utilização do cartão passe livre, excedeu o número de passagens e teve o benefício suspenso por um ano.
3. Na hipótese, o usuário teve o cartão passe livre especial suspenso por um ano em razão de ter utilizado irregularmente o benefício. Os extratos de viagens juntados pelo ente distrital revelam que o recorrente no dia 10 de outubro de 2022 excedeu o número de viagens autorizadas para o período, ensejando a penalidade de suspensão ânua e o prejuízo ao erário de R$ 8,52 (oito reais e cinquenta e dois centavos) (ID 50422941, págs. 11/12).
4. Todavia, a apuração da responsabilidade no âmbito administrativo é subjetiva, devendo o administrador sopesar a conduta e as demais circunstâncias do fato para aplicação da penalidade.
5. No caso, é incontroverso que ao autor é conferido o direito de locomover-se mediante apresentação do cartão de passe livre, com direito a um acompanhante, em razão de ser pessoa com deficiência.
6. Os extratos de viagens acima mencionados não apenas ratificam essa informação, como revelam também que o excesso, naquele dia, foi de uma viagem para o usuário e para a sua genitora. Em razão desse excesso, houve a suspensão do direito de usar o bilhete e a cobrança de R$ 8,52 (oito reais e cinquenta e dois centavos).
7. A apuração do fato deu-se no bojo de um processo administrativo (00041- 00000702/2023-11), nos autos do qual o recorrente apresentou sua defesa e reafirmou a necessidade de usar o benefício: “Precisei sair com minha mãe pra resolver minhas questões de saúde, sai também a procura de emprego e eu não sabia que só podia usar o cartão 8 vezes. Porque eu sempre precisei sair com ela. Eu preciso muito do cartão para me locomover e ir para a escola” (ID 50422941, pág. 26).
8. A lei que rege o processo administrativo federal (Lei 9.784/99) é aplicada no âmbito do DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001. Dentre vários princípios, a norma exige que a Administração Pública obedeça a razoabilidade, a proporcionalidade e o interesse público (art. 2o).
9. Não se olvida que ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se em demandas decorrentes da atividade típica do Poder Executivo, exceto quando estritamente necessário. E é o que ocorre nos autos. A República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1o). Constitui objetivo fundamental erradicar a probreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3o). O transporte é um direito social garantido expressamente pela Constituição Federal (6o). De bom alvitre registrar que a interpretação literal da norma constitucional nem sempre revela o seu real sentido.
10. No caso, o direito ao transporte é pressuposto do direito de liberdade, de ir e vir. Ainda mais na hipótese em que o usuário além de ser pessoa com deficiência, é pobre e depende do auxílio da mãe (cozinheira) para se deslocar e exercer minimamente seus atos de cidadania, como ele mesmo narrou, resolver questões de saúde, ir pra escola e procurar emprego, informações verossímeis e que encontram amparo probatório neste processo.
11. Suspender o cartão de transporte do usuário, pelo excesso de uma passagem diária, cujo prejuízo apurado foi de R$ 8,52 (oito reais e cinquenta e dois centavos), significa tolher boa parte dos seus direitos fundamentais, senão todos.
12. Propaga o Ministro Luís Roberto Barroso que os tribunais brasileiros, especialmente o STF, fundamentam boa parte das suas decisões, no princípio da proporcionalidade (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação SA, 2017. p.244).
13. Tratando sobre o assunto, Daniel Sarmento explica sobre a necessidade de observância dos subprincípios da proporcionalidade para a devida aplicação do princípio. São eles: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então ensina, resumidamente, que a adequação estabelece que uma medida é adequada caso seja minimamente eficaz para fomentar a alcançar a sua finalidade. A necessidade, por sua vez, exige a análise sobre outro ato igualmente eficaz para atingir o objetivo perseguido, enquanto restringe de forma menos gravosa o direito fundamental em debate. Por fim, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito reclama que a restrição ao bem jurídico imposta pela medida seja, de certa forma, compensada pela promoção de um interesse antagônico. (SOUZA NETO, Cláudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 419).
14. A partir desse cenário, vê-se que a penalidade para o descumprimento é devida, ante o interesse público envolvido, mas não na gradação de suspensão por um ano. Se o prejuízo foi da ordem de R$ 8,52 (oito reais e cinquenta e dois centavos), que deve ser o valor da passagem excedida, a sanção deve guardar proporção com o ato transgressor, que acredito ser compatível com a suspensão do passe livre por um dia.
15. A suspensão diária impõe ao usuário o impedimento de realizar oito viagens acompanhado da genitora e sugere retribuir a transgressão e prevenir que ela ocorra novamente. Ademais, a suspensão de um dia, obedece ao princípio da proporcionalidade, mas especialmente todos os subprincípios acima descritos, pois pune o usuário transgressor, limitando seu direito fundamental, mas preserva o interesse público envolvido tanto no tocante ao prejuízo ao erário quanto no exercício dos direitos fundamentais do recorrente.
16. Levando em consideração que a pena de suspensão por um ano foi imposta em 31/01/2023, mostrou-se excessiva e desproporcional à infração disciplinar, superando em muito a pena aqui reputada como adequada e suficiente, é o caso de dar provimento integral ao recurso para determinar ao DF que desbloqueie imediatamente o passe livre do recorrente.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para julgar procedente o pedido do autor-recorrente tão-somente para determinar ao Distrito Federal que de imediato desbloqueie o cartão passe livre especial do recorrente, sob pena de multa a ser aplicada por dia de descumprimento.
18. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.